Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-07.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013964-07.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXWELL LOPES DE SOUZA - CPF: 710.437.991-68 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 093.017.096-27 (EMBARGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 561.241.806-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL LOPES DE SOUZA - CPF: 710.437.991-68 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 093.017.096-27 (EMBARGANTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0013964-07.2019.8.11.0004

EMBARGANTE:
MAXWELL LOPES DE SOUZA

EMBARGADO:
RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS

EMBARGANTE
: RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS

EMBARGADO
: MAXWELL LOPES DE SOUZA

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DE CARGA – CLÁUSULA DE RETENÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA PAGA PELO COMPRADOR – REDUÇÃO DA QUANTIA A SER RETIDA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS PELO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
ULTRA PETITA
– DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR
–
CONSTATAÇÃO –

AUSÊNCIA DE CORREÇÃO E JUROS DO VALOR A SER RESTITUÍDO PELO REQUERIDO – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DEMANDADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO REQUERENTE.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração do requerido quando ausentes a omissão e contradição apontadas e pretende rediscutir matéria.

2. Ao reconhecer a abusividade apenas de forma parcial da cláusula de retenção (em relação ao valor a ser retido) foi concedido ao autor menos do que foi requerido, o que é perfeitamente permitido ao julgador, afinal “quem pode o mais, pode o menos”, não havendo falar-se em decisão
ultra petita
tampouco necessidade de intimação da parte para se manifestar sobre a questão.

3. Há de ser reconhecida a omissão apontada pelo autor, se não consta do acórdão embargado o indexador da correção monetária, o percentual de juros e o termo inicial de incidência dos encargos sobre o valor a ser restituído pelo requerido, correspondente à diferença da retenção devida.

4. Quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, aplica-se os juros legais vigentes à época dos fatos, de 1% ao mês, a partir da citação
.

5. No que tange à correção monetária, esta deve ocorrer pelo INPC a partir do descumprimento contratual pelo autor, nos termos da Súmula 43 do STJ.

4. Aclaratórios do requerido rejeitados. Embargos de declaração do autor acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
MAXWELL LOPES DE SOUZA
e

por
RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS
nos IDs 253754159 e

255143680, respectivamente objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 252760162, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo primeiro embargante em face do segundo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de reduzir o valor a ser retido pelo requerido com a rescisão contratual para R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor/apelante
MAXWELL LOPES DE SOUZA
sustenta em seus embargos que houve omissão em relação ao indexador de atualização monetária, percentual dos juros e a data inicial de incidência de ambos, devendo a correção monetária incidir desde a data do pagamento da primeira parcela ao requerido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 258101652).

Por sua vez, o requerido/apelado
RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS
sustenta em seu recurso a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, argumentando que ao reduzir o valor a ser retido pelo descumprimento contratual de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00, houve julgamento
ultra petita
.

Alega que não há pedido subsidiário de redução do valor da retenção, bem como que a redução com base em documentos de comprovação frágil (orçamentos, recibos e ordens de serviços) viola os princípios da segurança jurídica e justiça contratual.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, sob a alegação de que os embargos são protelatórios, bem como refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu pelo desprovimento (ID 257821199)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pelo requerido/apelado, não prospera a pretensão recursal.

Segundo o demandado, ao reduzir o valor a ser retido pelo descumprimento contratual de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00, houve julgamento
ultra petita
, uma vez que a parte autora não formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa a ser retida.

Contudo, conforme consta do recurso de apelação cível, o autor alegou a abusividade da cláusula que previa a retenção de 100% da primeira parcela, cujo valor superaria o montante de retenção permitido pelos tribunais.

Portanto, ao analisar a referida cláusula e entender pela sua abusividade, adequando-a com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o colegiado se ateve ao pedido do apelante.

Logo, fica evidente que pretende o embargante em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o vício apontado.

Isto porque, tal questão foi devidamente fundamentada no acórdão recorrido. Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que em 21 de março de 2018, o autor, ora apelante, adquiriu o veículo usado: FORD/CARGO 2428 E; DIESEL; 2009/2010; VERMELHA; PLACA: ARY-6287; RENAVAM nº 00177168935, CHASSI nº 9BFYCEJXXABB40705, registrado em nome de RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS, ora requerido, por meio de contrato de compra e venda pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Consta que foi ajustado entre as partes que o pagamento seria realizado da seguinte forma: a) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no ato da assinatura do contrato; b) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por meio de cheque pós-datado para 22 de outubro de 2018, e c) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por meio de cheque pós-datado para 15 de dezembro de 2018.

Segundo o demandante, era necessária a entrega do documento do veículo para que pudesse realizar o transporte de cargas e fazer a substituição das placas de identificação. Contudo, o documento somente foi entregue em 11 de junho de 2018, ou seja, mais de 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato apesar de ter ficado acordado que a entrega ocorreria no dia seguinte.

Narra que, durante esse período de espera pelo documento, não foi possível trabalhar, ocasião em que tentou rescindir o contrato amigavelmente, porém, não foi possível.

Alega ter notado que o veículo apresentava alguns problemas mecânicos, os quais não eram visíveis a olho nu, e por isso levou para fazer os reparos necessários, cujo valor de investimento foi de R$ 34.497,72 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).

Informa que, para a segurança de seu patrimônio, contratou seguro para o veículo junto à LIBERTY SEGURADORA, registrado sob a apólice de nº 3144093920, sendo a contratação efetivada em nome do requerido, tendo em vista que o contrato somente poderia ser firmado em nome do proprietário do veículo e não de seu possuidor.

Relata que, apesar de a CLÁUSULA 5ª do contrato conter condições e forma de pagamento, estas foram alteradas no curso do acordo, devido a ocorrência de dois sinistros consecutivos e, em razão disso, o autor entregou ao requerido um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, fora cobrado, a título de juros e mora o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz que, em 28 de janeiro de 2019, data do segundo sinistro, foi deferida a cobertura securitária integral, tendo sido realizado o pagamento ao requerido (RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS) a quantia de R$ 96.062,43 (noventa e seis mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), referente ao caminhão, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao baú, totalizando assim R$ 146.062,43 (cento e quarenta e seis mil, sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Afirma que passou o sinal de entrada ao requerido, porém, ficou sem utilizar o bem devido à demora na entrega da documentação. Quitou integralmente o seguro, todavia, o requerido foi quem recebeu o pagamento da indenização da seguradora.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No caso, alega o apelante
a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 100% da primeira parcela paga, de R$ 40.000,00 (sob a alegação e o requerido descumpriu o contrato ao não entregar a documentação em tempo hábil) e em razão de o demandado ter vendido veículo danificado, que implicou em gastos com reparos pelo autor.

Alega que além de a cláusula ser abusiva, por sobressair o patamar de 25% de retenção conforme entendimento dos tribunais, ainda afronta o artigo 51, inciso II, do CDC, devendo o valor ser restituído ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente caso não se submete às regras consumeristas, tendo em vista tratar-se e contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, não se enquadrando o requerido no conceito de fornecedor, estabelecido no art. 3º do CDC.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - RESCISÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - TAXA DE FRUIÇÃO DO BEM DEVIDA DESDE A TRADIÇÃO DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO PELOS VÍCIOS OCULTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - RISCO PELA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO APARENTE INERENTE AO NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor nas operações de compra e venda de veículo usado entre particulares, porquanto não se fazem presentes as figuras de consumidor e fornecedor.

- Declarada a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com o retorno das partes ao status quo ante, é devido o pagamento da taxa de fruição enquanto o imóvel esteve na posse do promitente comprador, desde a tradição do veículo.

- A prova do vício oculto é ônus do autor como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido pórtico.

- É sabido que a aquisição de automóvel usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, deveria a autora ter se precavido, solicitando o exame prévio do bem por pessoa especializada.

- Em se tratando de veículo usado, a deterioração das peças é presumida, impondo, uma vez mais, ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

- Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.256420-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2024, publicação da súmula em 29/07/2024) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Demonstrada a insuficiência de recursos nesta seara recursal é possível a concessão da gratuidade de justiça sem fins retroativos.
Na compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC.
Nos termos do artigo 445, §1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis. Proposta a ação antes de escoado o prazo de 180 dias, não há falar em decadência. Tratando-se de compra e venda de veículo usado é dever do adquirente a inspeção do bem antes da formalização da compra. Todavia, cabe ao vendedor assegurar ao comprador a entrega do bem compatível com a condição informada e apresentada no momento da venda. Ainda que constatado vício no veículo, meros dissabores decorrentes do descumprimento contratual não ensejam reparação por danos morais. Recurso parcialmente provido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.065359-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023) g.n.

Assim, o suposto descumprimento contratual pelo requerido que teria ensejado o pedido de rescisão contratual; o pedido de restituição dos valores pagos pelo autor; a alegada existência de vício oculto no veículo; bem como a abusividade da cláusula contratual, devem ser comprovados pelo apelante, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

No tocante ao descumprimento contratual pelo apelado em razão da não entrega da documentação do veículo para transferência da titularidade no dia seguinte à assinatura do contrato, razão não assiste ao apelante.

Isto porque, o contrato de compra e venda firmado entre as partes é claro quanto ao fornecimento do Documento Único de Transferência (DUT) ao comprador somente após a quitação da última parcela, consoante se observa da cláusula 4ª (ID 223642280 – Pág. 8):

[...]

Desta feita, como o próprio apelante confessa que não havia quitado o veículo, não se constata o descumprimento contratual pelo requerido. Ao contrário, o que se verifica é que o autor deixou de cumprir a obrigação relativa ao pagamento das parcelas, dando causa, portanto, à rescisão contratual.

Ademais, não prospera a alegação de que houve alteração verbal das cláusulas contratuais com a ocorrência de sinistros, tendo o autor deixado dois cheques no valor de R$ 20.000,00 cada com o requerido, uma vez que a parte apelada nega tal fato e o recorrente não juntou aos autos cópias dos cheques ou documento que comprovasse tais alegações.

Logo, não merece reparos a sentença neste ponto.

De igual forma, sem razão o apelante quanto à alegação de vício oculto no veículo.

Isto porque, os documentos juntados para demonstrar os equipamentos e peças trocados (ID 223642278 – Pág. 71 a 223642279 – Pág. 54 pelo autor no veículo demonstram, conforme consignado pelo douto magistrado singular, apenas despesas decorrentes do uso e desgaste natural do veículo, o qual, diga-se de passagem, quando foi adquirido já possuía nove anos de uso.

Aliás, tal desgaste natural do bem era de conhecimento do autor, uma vez que consta do contrato não apenas que veículo foi inspecionado pelo comprador, como este possuía plena ciência do estado de conservação do automóvel, consoante se verifica abaixo (ID 223642280 – Pág. 7/9):

[...]

Desta feita, se os documentos dos autos demonstram que os reparos executados no veículo decorrem do seu natural desgaste, bem como consta do contrato que o comprador não apenas inspecionou o veículo, como tinha ciência das suas condições e estado de conservação, não há falar-se em rescisão do contrato por vício oculto.

Por outro lado, no que tange à abusividade da cláusula contratual que prevê a retenção da primeira parcela do contrato em caso de descumprimento da obrigação pelo comprador, melhor sorte socorre ao apelante, ao menos em parte.

Consta do contrato a previsão de retenção da primeira parcela paga do veículo no caso de rescisão por culpa do apelante.

[...]

Com efeito, é lícito às partes contratantes fixarem cláusula com previsão de retenção de valores pagos para a hipótese de rescisão contratual por falta de pagamento, a título de indenização pela frustração do negócio e utilização do bem.

Ocorre que no caso, o valor da primeira parcela (R$ 40.000,00) corresponde a mais de 22% do valor do veículo (R$ 175.000,00), não se afigurando razoável e proporcional a retenção de tal quantia, sobretudo ao se levar em consideração que durante o período em que o veículo esteve com o autor, este implementou reparos para sua conservação que somam mais de R$ 30.000,00, conforme se verifica dos IDs 223642278 – Pág. 71 a 223642279 – Pág. 54.

Portanto, considerando o valor dos gastos despendidos pelo autor com a manutenção do bem, que certamente agrega-lhe valor, à vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução da quantia a ser retida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se mostra suficiente para indenizar o requerido pelo desfazimento do negócio.

Por fim, não prospera a pretensão recursal de afastar a condenação aos honorários de sucumbência em razão de o autor ter gastado com a manutenção do veículo, pois tal verba é destinada à remuneração do patrono do requerido, não guardando nenhuma relação com os gastos suportados pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir o valor a ser retido pelo requerido com rescisão contratual para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença singular, tendo em vista a sucumbência mínima do demandado.

É como voto.-
”

Ademais, insta salientar que
ao reconhecer a abusividade parcial da cláusula de retenção (em relação ao seu valor) foi concedido ao autor menos do que foi requerido, o que é perfeitamente permitido ao julgador, pois, afinal “quem pode o mais, pode o menos”, não havendo falar-se em decisão
ultra petita
tampouco necessidade de intimação da parte para se manifestar sobre a questão.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por outro lado, razão assiste ao autor quanto à omissão apontada, uma vez que não consta do acórdão embargado o indexador da correção monetária, o percentual de juros e o termo inicial de incidência dos encargos sobre o valor a ser retido pelo requerido.

Portanto, o acolhimento dos embargos para sanar tal vício é medida que se impõe.

Quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, deve ser aplicada os juros legais vigentes à época dos fatos, de 1% ao mês, a partir da citação.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA ILÍQUIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Em se tratando de responsabilidade contratual, cuja sentença restou ilíquida, tem-se que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos acolhidos parcialmente
.” (TJMT – N.U 1031456-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

No que tange à correção monetária, esta deve ocorrer pelo INPC a partir do descumprimento contratual pelo autor, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por fim, deixo de condenar o requerido embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos do requerido
e
acolho os aclaratórios do autor,
para reconhecer a omissão apontada e, mediante efeitos infringentes, reformar parcialmente o acórdão embargado a fim de determinar que o valor a ser restituído pelo requerido ao autor, relativo à diferença da retenção devida, seja corrigido monetariamente pelo INPC a partir do descumprimento contratual pelo requerente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025